Tribunal: TJSP
Processo: 2115598-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, ante o não pagamento do débito, determinou que fosse intimado o leiloeiro nomeado para dar prosseguimento às diligências pertinentes para a realização do leilão do imóvel objeto dos autos.
Descabimento.
Determinação anterior para que a agravante pagasse integralmente o débito não atendida. Correto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, ante o não pagamento do débito, determinou que fosse intimado o leiloeiro nomeado para dar prosseguimento às diligências pertinentes para a realização do leilão do imóvel objeto dos autos.
Descabimento.
Determinação anterior para que a agravante pagasse integralmente o débito não atendida. Correto o prosseguimento da execução com o leilão do imóvel objeto dos autos.
Recurso improvido.